Tribunal: STF
Processo: RHC 84182
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-24
Data de publicação: 2004-08-24

Ementa:
CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CONSÓRCIO. De acordo
com os artigos 1º, parágrafo único e inciso I, e 16 da Lei nº 7.492,
 de 16 de junho de 1986, consubstanciam crimes contra o Sistema
Financeiro Nacional a formação e o funcionamento de consórcio à
margem de balizamento legal, de instrução do Banco Central do
Brasil. Precedente: Habeas Corpus nº 83.729-8/SC, Primeira Turma,
relator ministro Marco Aurélio.
        LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA - FICÇÃO
JURÍDICA - CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CARTA DA
REPÚBLICA. O fato de o Diploma Maior revelar o Sistema Financeiro
Nacional, dispondo sobre temas a serem considerados, entre outros,
pela legislação complementar, não é de molde a concluir-se não haver
 sido recebida a Lei nº 7.492/86, no que procedida a equiparação dos
 consórcios, para efeito penal, à instituição financeira.